Tribunal: TCU
Processo: 019.869/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor de Adilson Lopes Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 655/2022 (peça 1) firmado entre o MIDR e o município de Jequeri/MG, que tem por objeto a recuperação de ponte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva as contas de Adilson Lopes Silva (XXX.468.366-XX) em relação ao Termo de Compromisso 655/2022 (Siafi 1AAJVD), dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; 9.3. arquivar os presentes autos.